Tribunal: TJMT
Processo: 0014810-41.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014810-41.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MICHAEL BATISTA ROCHA - CPF: 012.167.291-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014810-41.2018.8.11.0042

APELANTE: MICHAEL BATISTA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, CORROBORADO PELA APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabido o pedido de absolvição, fundado na ausência de comprovação da materialidade delitiva, quando há nos autos Laudo onde consta que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha.

Não cabe a desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos em poder do agente seriam destinados à comercialização.

A possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Tóxicos, é afastada pela apreensão de objetos que são frequentemente usados no comércio ilícito de entorpecentes na residência do acusado, que evidenciam a habitualidade criminosa do agente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MICHAEL BATISTA ROCHA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 522792), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de uso de documentos falsos ou alterados, em concurso material, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto – artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 304 do CP.

O apelante requer a absolvição alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de abril de 2018, por volta das 11h, no bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o denunciado Michael Batista Rocha ou Diego de Souza Santos ou Diego Henrique Bonetti transportava 01 (uma porção de maconha com massa de 281,20g (duzentos e oitenta e um gramas e vinte centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Pericial n." 3.14.2018.42321-01, fl. 22-IP). De acordo com o foi que apurado, na mencionada data, policiais militares faziam rondas na avenida principal do Bairro Canjica, ocasião em que visualizaram o veiculo VW/Gol, de cor prata, placas JYK-6708, trafegando em sentido contrário da via pública. Os milicianos notaram que duas pessoas ocupavam o automóvel, em atitude suspeita, sendo que o condutor do veículo, ao perceber que seria abordado, disparou em alta velocidade, dando início a perseguição policial pelas ruas do bairro Canjica, tendo sido eles interceptados no bairro Bosque da Saúde. Realizada a abordagem do veículo, os ocupantes se identificaram como Michael Batista Rocha e Naiara Gomes Mota. Na sequência, procedida cuidadosa vistoria veicular, os policiais militares localizaram 01 (uma) porção de maconha, depositada embaixo do banco do denunciado. Na oportunidade, Naiara Gomes Mota informou que na residência do casal havia mais entorpecente. Diante dessa informação, os milicianos se dirigiram para a casa indicada e, mediante autorização da genitora do denunciado, realizaram buscas no interior do imóvel, alcançando apreender uma mochila, de cor preta, que continha 01 (uma) balança de precisão e vários plásticos recortados. Ainda, em diligências à residência, foram encontrados 03 (três) documentos de identificação com a fotografia do denunciado em nome de Michael Batista Rocha, Diego de Souza Santos e Diego Henrique Bonetti, (02) dois cartões lojas em nome de Diego Henrique Bonetti e 01 (um) cartão do banco Bradesco em nome de Michael Batista Rocha. (...).”

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 55166481), Boletim de Ocorrência (ID 55166483), Termo de Exibição e Apreensão (ID 55166484), Relatório Policial (ID 55166489) e também pelo laudo pericial (ID 55166484), que atestou que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha (281,20 gramas).

Quanto à autoria, o apelante assumiu a propriedade da droga apreendida, alegando, entretanto, que seria destinada a consumo próprio.

Em que pese os argumentos do apelante, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais –

César Adriano Prado Gomes e Robson Douglas de Lara (Mídia digital - ID 55170953) –, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil da droga apreendida, sobretudo ao considerar a apreensão de balança de precisão, fragmentos de filme plástico e vestígios de droga na sua residência.

“(...) lembro da situação, que nós abordamos ele mesmo, porque ele foragiu da guarnição, na época, aí na revista foi encontrada a maconha (...)
Entorpecentes vocês encontraram na casa dele?
Olha, tinha papelotes, uma grande quantidade de droga (...)”
Depoimento judicial de César Adriano Prado Gomes (Mídia digital - ID 55170953).

“(...) E, lembro que era um fim de semana, entramos no bairro Canjica ali, hora que ele viu a viatura, veio praticamente jogando para cima da viatura o carro dele, no sentido contrário. Fizemos a manobra, em algumas ruas do bairro e lá no Bosque da Saúde fizemos a abordagem. Aí dentro do veículo estava uma porção de maconha (...) ele falou que era para consumo, alguma coisa assim. Daí fomos até a casa dele, chamamos a mãe dele e ela falou que ele morava ali no fundo, autorizou a gente a olhar. Daí lá estavam vários...tinha balança, tinha vestígios de droga (...)”
Depoimento judicial de Robson Douglas de Lara (Mídia digital - ID 55170953).

Saliento que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho dos policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestado em juízo, não sendo admissível desqualificá-lo apenas pela condição profissional que os depoentes exercem, especialmente

quando as declarações são harmônicas às demais provas colhidas nos autos.
In verbis:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Destaco que, ainda que não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação fática entre uso e tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Por sua vez, Renato Brasileiro de Lima elucida que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso

em debate, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliada aos demais critérios previstos no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, em especial a quantidade de maconha apreendida (281.20 gramas)
e a localização de uma balança de precisão e de fragmentos de filme plástico, objetos comumente utilizados no preparo e multiplicação

de entorpecentes
,
não há dúvida de que a droga seria destinada à mercancia
, razão pela qual rejeito a tese de desclassificação defendida pelo apelante.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliada à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016). [...]
(N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

Por último, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena disposta no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, que é concedida aos acusados que são primários, de bons antecedentes e que não se dediquem às atividades criminosas e nem integrem organização criminosa.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau afastou o tráfico privilegiado pelas seguintes razões:

“(...) Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividades criminosa, ressaltando que possui diversos termos circunstanciados, além de responder pelo crime do art. 306 do CTB, conforme se denota de sua ficha criminal de fls. 172. (...).

Diante das provas robustas de que o acusado portava relevante quantia de entorpecentes (281,20 gramas de maconha) e que mantinha em sua residência apetrechos normalmente usados na mercancia (balança de precisão e fragmentos plásticos), concluo que o agente se dedicava a atividades criminosas, portanto, não faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4o.

É o posicionamento deste Egrégio TJMT:

“(...) V – Reconhece-se como pessoa dedicada a atividades criminosas, e que, portanto não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o apelante que não exerce atividade lícita, foi surpreendido em casa com importante quantidade de droga, em “trouxinhas” e petrechos normalmente usados na mercancia (dinheiro trocado, ácido bórico e papel filme), existindo nos autos, ainda, confissão de adolescente de que adquiriu entorpecentes com o réu, a troco de objetos de furto e já o indicou para mais duas pessoas interessadas em adquirir entorpecentes; (...)” (N.U 0000425-15.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Importa salientar, de igual forma, que a ficha de antecedentes do acusado evidencia a existência de termos circunstanciados em seu desfavor, o que, segundo o enunciado 52, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, basta para afastar a causa de diminuição de pena:

Enunciado Criminal 52 – É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020